Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE FURTO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (atipicidade da conduta e princípio da insignificância), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de furto simples e ameaça, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
3. Comprovada a desproporcionalidade no percentual de aumento estabelecido pela sentença recorrida na 1a fase dosimétrica, correta a adequação da pena-base e, por consequência, da pena de multa.
4. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, provida.